Tribunal: TJDFT
Processo: 0737824-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR. DIVERGÊNCIAS COM A INVENTARIANTE. TUMULTO PROCESSUAL. EXCLUSÃO DO CESSIONÁRIO COMO TERCEIRO INTERESSADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prescreve o art. 1.793, caput, do Código Civil que a cessão de direito hereditário exige escritura pública, sob pena de invalidade do negócio jurídico. E o § 2o do citado dispositivo dispõe ser “ineficaz a cessão, pelo coerdeiro, de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente”.
2. A despeito do regramento legal acima e do fato de que os inventariados deixaram ativos financeiros em instituições bancárias, o agravante/cessionário entabulou com um dos coerdeiros cessão de direitos hereditários sobre um imóvel específico, e mediante instrumento particular. Diante de tal quadro, escorreita a decisão do Juízo de origem ao determinar a exclusão do cessionário/agravante da ação de inventário, inicialmente admitido como terceiro interessado.
3. Acrescenta-se ressair dos autos desavenças entre a inventariante e o agravante, como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, gerando tumulto processual, prejudicando, desse modo, o dever de efetividade do processo, positivado no art. 4o do CPC.
4. Na conduta do agravante não se vislumbra litigância de má-fé que justifique a aplicação de multa, por se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).
5. Recurso conhecido e desprovido.